Tribunal: TJMT
Processo: 1009067-49.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009067-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[NICANOR LOPES DOS REIS FILHO - CPF: 415.894.081-87 (RECORRENTE), JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), THOMAS ALEXANDRE SEBASTIAN MENEGATTI - CPF: 424.037.708-09 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso

:

1009067-49.2024.8.11.0001.

Origem

:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s)

:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrida(s)

:

NICANOR LOPES DOS REIS FILHO.

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO – CHEGADA AO DESTINO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS O HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS
– INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA, REFERENTE AO DANO MATERIAL, A PARTIR DA CITAÇÃO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 09 de setembro de 2024.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 231232193, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou procedente
o pedido inicial, e acolheu parcialmente os embargos de declaração (id. 231232197), condenando a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 7.000,00 (Sete mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Ainda, condenou a Reclamada a pagar ao Autor o valor de
R$ 2.823,50
(dois mil oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)
, a título de danos materiais, valor este corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Excludente de responsabilidade – manutenção emergencial da aeronave;

2)

Subsidiariamente, redução da indenização por dano moral.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
‘
’Neste contexto, decorre dos autos que houve cancelamento de voo, sendo reacomodado em outro somente no dia seguinte.

Ao apresentar defesa, a Reclamada afirmou que o cancelamento do voo G3-7601 teve como única e exclusiva causa do atraso a manutenção não programada no equipamento da aeronave que operaria o voo. Requer a improcedência.

Acrescenta que prestou todas as assistências ao Reclamante.

Portanto, da análise dos autos, verifica-se ser incontroverso que a parte Reclamante adquiriu passagens aéreas da empresa Reclamada, porém, o serviço não foi prestado na forma contratada.

Destaque-se que não basta para a finalidade de eximir sua responsabilidade a alegação de que, ocorreu manutenção não programada no equipamento da aeronave que operaria o voo, já que este evento se trata de risco da sua atividade.

Assim, é inconteste a obrigação da Reclamada à reparação dos danos de ordem moral causados à parte Reclamante em face da falha na prestação do serviço.

(...)

Em relação aos danos materiais, o reclamante logrou em demonstrar, devendo ser ressarcida no importe de R$ 2.823,50.
’
’ (...) grifei.

A sentença recorrida
não merece reparo
, especialmente porque o reclamante de fato comprovou, por meio dos documentos juntados com a inicial, o dispêndio no montante de
R$ 2.823,50 (dois mil oitocentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)
, conforme acertadamente consignado na sentença recorrida.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe que “o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtorno e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
consistente no cancelamento do voo contratado,
culminando no atraso de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada ao destino
. A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
ATRASO NO VÔO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA
- VALOR DA REPARAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - PARÂMETROS LEGAIS DE FIXAÇÃO. Na apuração da responsabilidade da prestadora de serviços de transporte aéreo incide a regra inserta no art. 14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde objetivamente, ou seja, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, causados por defeitos/falhas relativos à execução da atividade.
Os transtornos ocasionados pelo atraso de vôo ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, configurando danos morais
. Não comprovado o suposto motivo de força maior e presente o dano e o nexo de causalidade, o dever de indenizar se impõe
. O valor da indenização não deve constituir enriquecimento sem causa, mas deverá ser desestímulo à repetição da conduta danosa. A fixação da verba honorária de sucumbência deve obedecer aos parâmetros previstos no §3º, do artigo 20, do CPC.

(Apelação Cível N° 1.0024.08.173775-1/001, 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Relator: Exmo. Sr. Des. Marcos Lincoln, julgado em 10/02/2010) (grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Ademais, relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, faz jus a parte autora a indenização pelos prejuízos
materiais
suportados, eis que comprovados nos autos (id. 231232157/231232158/ 231232159)
.

Por fim, impende anotar que
a decisão singular determinou a incidência de juros dos danos materiais a partir do evento danoso
. Contudo,
os juros de mora sobre a indenização de

danos materiais
,
em caso de relação contratual
,
incidem desde a data da

citação
(CC, art. 405).

Importa ressaltar que o termo inicial de incidência dos juros de mora e correção monetária é matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida,
consignando que os juros de mora, referentes aos danos materiais, incidam a partir da data da citação
.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024